Tribunal: TJES
Processo: 0022506-12.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022506-12.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos embargos à execução fiscal opostos pela instituição financeira, reconheceu a legalidade do processo administrativo sancionador conduzido pelo Procon, mas reduziu o valor da multa de R$ 66.093,53 para R$ 12.000,00, fixando sucumbência recíproca e honorários advocatícios em R$ 1.500,00 para cada parte. A BV Financeira pleiteia a nulidade do processo administrativo e a exclusão integral da multa, enquanto o Município requer a manutenção do valor originalmente fixado, ou, subsidiariamente, a aplicação integral de encargos legais e o reconhecimento de sua sucumbência mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão administrativa do Procon está suficientemente motivada para justificar a aplicação da multa; (ii) estabelecer se a redução judicial do valor da multa compromete a legalidade do ato administrativo e o poder de polícia do Município; (iii) determinar se houve sucumbência recíproca entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão administrativa do Procon apresenta motivação clara e específica, evidenciando infração ao art. 39, IV, do CDC, em razão da celebração de contratos de empréstimo com consumidor aposentado por invalidez e incapacidade mental, bem como pela abordagem insistente por ligações telefônicas para venda de serviços.

A multa administrativa aplicada pelo Procon é passível de controle judicial nos limites da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso represente invasão ao mérito administrativo ou necessidade de controle incidental de constitucionalidade.

A redução do valor da multa, com fundamento nos critérios previstos no art. 57 do CDC e nos Decretos Federal nº 2.181/97 e Municipal nº 11.738/2003, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição econômica do fornecedor, a gravidade da infração e a vantagem auferida.

A sentença não afastou as normas municipais, mas aplicou corretamente os critérios normativos para redimensionar a sanção administrativa, o que afasta a alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 10 do STF.

A correção monetária, pelo IPCA-E, deve incidir a partir da redução judicial da multa, e os juros moratórios, calculados pela taxa da caderneta de poupança, devem incidir desde a constituição em mora, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.

A formulação de pedidos sucessivos pela BV Financeira, com acolhimento parcial apenas quanto à redução da multa, caracteriza sucumbência recíproca, justificando a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A motivação da decisão administrativa proferida pelo Procon é suficiente quando descreve, de forma clara, os fundamentos de fato e de direito que justificam a aplicação da sanção.

É legítima a intervenção judicial para reduzir o valor de multa administrativa quando verificada a desproporcionalidade da sanção, à luz dos critérios legais e princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A redução judicial do valor da multa com base nos parâmetros normativos não configura controle incidental de constitucionalidade nem exige observância da cláusula de reserva de plenário.

Verificada a procedência parcial de pedidos cumulativos em ordem sucessiva, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 97; CDC, arts. 39, IV, e 57; CC, art. 394; CPC, arts. 85, §§ 3º e 11, e 86; Decreto Federal nº 2.181/1997, arts. 2º, 4º, 18, § 2º, e 28; Decreto Municipal nº 11.738/2003, art. 36; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 1º e 2º; Lei Municipal nº 5.248/2000, art. 2º; Lei Municipal nº 4.452/1997, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.766.116/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 06.04.2021; TJES, Apelação Cível nº 0022733-02.2014.8.08.0347, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 09.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 0016643-74.2014.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 06.09.2023; TJES, Apelação Cível nº 0003810-87.2015.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 26.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 0011383-80.2015.8.08.0347, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Adiro ao relatório lançado aos autos.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
suscita, em sede de contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade recursal, aduzindo, em síntese, que as razões recursais não atacaram de forma específica os fundamentos da r. sentença, limitando-se a reprisar os argumentos constantes na “petição inicial” dos embargos à execução fiscal.

Em que pese a alegação, das razões recursais é possível depreender com precisão o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, de modo que, ainda que haja repetição de trechos de petições anteriores, o recurso dialoga com o
decisum
vergastado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA
. MÉRITO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PROCON. PODER DE POLÍCIA. LEGALIDADE. REDUÇÃO DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA Nº 1.076. REFORMA EX OFFICIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1.
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Uma vez que as razões recursais são aptas a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não se vislumbra violação ao princípio da dialeticidade recursal.
Preliminar rejeitada. 2. Nos termos da jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício, a intervenção do Poder Judiciário em relação ao atos administrativo (aplicação de multa pelo PROCON) cinge-se não apenas ao exame da legalidade estrita, como também a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. 3. A redução do valor da multa pelo MM. Juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, nos artigos 24 e 28, ambos do Decreto n. 2.181/97, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito. 4. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. 5. Os honorários advocatícios, enquanto consectários da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício. 6. Nos termos do art. 85, §8º do CPC e consoante precedente firmado pelo c. STJ, no julgamento do Tema nº 1.076, “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários sucumbenciais alterados ex officio.
(TJES, Apelação 0017722-89.2014.8.08.0347, Rel. Des. HELOISA CARIELLO, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTOS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar Suscitada em Contrarrazões. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade
. Preliminar rejeitada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015266-20.2019.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023)

Isto posto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam-se de
Apelações Cíveis
interpostas pela
BV FINANCEIRA S.A.
, bem como pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que, nos embargos à Execução Fiscal, opostos pela BV FINANCEIRA, acolheu parcialmente os pedidos desta para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo para o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), condenando o Banco ao pagamento de metade das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados, equitativamente, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). No mais, condenou o Município de Vitória no pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais, alega a
BV FINANCEIRA S.A.
, em síntese, que
(i)
ao proferir a decisão administrativa, o Procon não observou o princípio da motivação das decisões, eis que limitou-se tão somente a transcrever artigos da legislação que norteiam as relações de consumo nas quais se embasou a penalidade, sem, contudo, motivar a violação ao CDC e tampouco a aplicação da multa, não existindo qualquer nexo quanto à realidade dos fatos ou com a vantagem econômica supostamente auferida pela Apelante;
(ii)
não existe qualquer motivação para a instauração do presente processo administrativo, pois, ausente qualquer indício de autoria e materialidade quanto à inobservância pela Apelante às normas de proteção e defesa do consumidor;
(iii)
o Banco usou de todos os meios que estavam ao seu alcance para atender a reclamação realizada perante o Procon, demonstrando que o consumidor estava ciente com as condições dos contratos de empréstimo realizados com a instituição financeira.

À vista disso, pugna pela reforma do
decisum
guerreado, para que seja declarada a nulidade do processo administrativo nº 2976/2011 (FA nº 0111-009.548-1) e, consequentemente, o cancelamento integral da multa aplicada pelo Procon. Postula, ainda, a condenação do Apelado no pagamento das custas processuais e nos honorários de sucumbência.

Contrarrazões no ID. 9789241 - Doc. 36, pela admissão do apelo por ausência de dialeticidade e, subsidiariamente, pelo não provimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios.

Por sua vez, sustenta o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em suma, que
(i)
a redução da multa pela sentença deu-se de forma subjetiva, e não levou em consideração que, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.078/90, a fixação dos valores das multas por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal n.o 11.738/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as alterações dos Decretos Municipais de n.º s 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06;
(ii)
“
qualquer redução no valor das penalidades arbitradas pelo PROCON Municipal de Vitória, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, acabaria por afastar a aplicação do Decreto Municipal n.o 11.738/2003, em seu Capítulo IV [arts. 36 e seguintes], com as alterações dos Decretos n.º’s 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.939/2006, o que apenas poderia ser feito mediante controle de constitucionalidade incidental, com a necessária observância da Súmula Vinculante n.º 10
”;
(iii)
a atualização monetária e os juros incidentes sobre a multa deve ser aplicada nos estritos termos do art. 2º, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/1980 c/c o art. 2º da Lei Municipal de nº 5.248/2000 e o art. 4º da Lei Municipal de n.o 4.452/97;
(iv)
deve ser reconhecida a sucumbência mínima do município, visto que, mesmo com a redução da multa, banco ainda permaneceu com a obrigação de pagar o valor de R$ 12.000,00.

Diante disso, requer a reforma da decisão monocrática agravada, a fim de que seja mantido o valor da multa aplicada pelo Procon municipal no processo administrativo. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da atualização monetária e dos juros, incidentes sobre a multa reduzida, se dê nos estritos termos do art. 2
º
, §§ 1
º
e 2
º
da Lei n
º
6.830/1980 c/c o art. 2
º
da Lei Municipal de n
º
5.248/2000 e o art. 4
º
da Lei Municipal de n.o 4.452/97. Caso mantida a redução da multa aplicada pelo PROCON Municipal, requer que seja reconhecida a sucumbência mínima do Município de Vitória, atribuindo o ônus sucumbencial integralmente à empresa apelada, nos termos do art. 85 do CPC.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia, entendo que a sentença objurgada não merece qualquer reforma. Explico.

Colhe-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ajuizou Execução Fiscal em face da
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, pretendendo o recebimento da quantia de R$ 107.232,90 (cento e sete mil duzentos e trinta e dois reais e noventa centavos), constante da Certidão de Dívida Ativa n° 346/2014 (ID. 9789241 - Doc. 004, pgs. 03/04).

Por essa razão, a executada apresentou os presentes embargos à execução, cujas teses foram parcialmente acolhidas pelo MM. Juízo
a quo
que, através do
Decisum
atacado, reduziu o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo nº 2976/2011 de R$ 66.093,53 (sessenta e seis mil e noventa e três reais e cinquenta e três centavos) para o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Pois bem.

Inicialmente,
no tocante à suposta falta de fundamentação da decisão administrativa, evidencia-se que, no caso em tela, foi aplicada ao banco multa no valor total de R$ 66.093,53, por ofensa ao art. 39, inciso IV do CDC.

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

Em que pese os argumentos apresentados pelo Banco, extrai-se que Decisão proferida pelo Procon no processo 2976/2011 (ID. 9789241 - DOC. 003, pgs. 36/42) encontra-se devidamente motivada, na medida que manifesta, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à sua conclusão, qual seja, a manutenção de contratos de empréstimos como consumidor, que por sinal é aposentado por invalidez e incapacidade mental, bem como a realização de constantes ligações telefônicas para apresentar novas propostas de serviços, infringindo, não só na prática abusiva, como também na falta de informação clara e precisa ao consumidor incapaz.

Dessa maneira,
comungo
do entendimento alcançado pelo MM. Magistrado
a quo
no
decisum
objurgado, no sentido de não há falar em ausência de motivação na aplicação da multa administrativa.

Acerca da multa administrativa aplicada pelo Procon,
cumpre salientar que “
a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo
” (AgRg no AREsp n. 820.768/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 13/12/2017).

Daí se dizer que, além da análise sob o ângulo da legalidade estrita, a redução da multa administrativa se faz possível a partir do exame dos critérios previstos no art. 57 do CDC, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consoante jurisprudência do Tribunal da Cidadania e deste Sodalício, confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR. REDUÇÃO JUDICIAL PARA MONTANTE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO PODER DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. "O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (ex vi do art. 5o, XXXV, da CF/88),
pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
." ( AgInt no AREsp 1.067.401/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2018). (...) (STJ, REsp: 1766116 RS 2017/0124424-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/04/2021, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA. PROCON ESTADUAL. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de mérito administrativo, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência são requisitos de legalidade do ato administrativo. Precedentes do TJES. 2.
É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ss. do Decreto Municipal n.o 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5028277-98.2022.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2a Câmara Cível, Data: 08/04/2024)

Quanto à proporcionalidade da multa, dispõe o art. 57 do CDC que esta será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

De forma similar, o previsto no Decreto
Federal
nº 2.181/97, que regulamenta o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), e no Decreto
Municipal
nº 11.738. Vale conferir (na redação vigente ao tempo dos fatos):

DECRETO FEDERAL nº 2.181/1997

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a
gravidade da prática infrativa
, a
extensão do dano causado
aos consumidores, a
vantagem auferida
com o ato infrativo e a
condição econômica
do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990.

DECRETO MUNICIPAL nº 11.738/2003

Art. 36. A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57 parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração
,
vantagem auferida
e
condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

No presente caso, cumpre destacar que multa administrativa se origina de descumprimento de normas do CDC.

E sobre o tema não se discute que possui referido órgão legitimidade para impor a multa, com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), na medida em que detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Sabe-se, ainda, não ser dado ao Poder Judiciário interferir no mérito dos atos administrativos, podendo, contudo, fazê-lo, de forma excepcional, para analisar a ocorrência de ilegalidade ou medida desproporcional e desarrazoada.

Sob essa perspectiva, é possível a redução, em juízo, do valor fixado a título de multa, modulando-se a sua imposição, quando inobservados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Colha-se, a propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR. REDUÇÃO JUDICIAL PARA MONTANTE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO PODER DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. "O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (ex vi do art. 5º, XXXV, da CF/88), pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade,
não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
"
(AgInt no AREsp 1.067.401/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2018). 2. No caso, a empresa autora, ora recorrida, ajuizou ação de procedimento ordinário objetivando, entre outras providências, a redução do valor de multa a ela imposta pela ANP, em virtude da constatação de não observância de normas legais na disposição de recipientes de gás. 3. A Corte regional, por sua vez, confirmou a sentença apelada, no que esta reduziu o valor da sanção pecuniária, invocando, para tanto, critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, em conformidade com entendimento deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Não há falar em ofensa ao poder de polícia da ANP, como aventado nas razões recursais, senão que, atento às peculiaridades do caso concreto, o julgador, pela perspectiva da razoabilidade e da proporcionalidade, não vislumbrou compatibilidade entre a infração glosada pela autoridade fiscalizadora e o elevado quantum da multa aplicada. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.766.116/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 4/5/2021.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA - REDUÇÃO MANTIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA.
1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 2. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.
3. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 4. A multa fixada no valor de R$ 53.795,62 (cinquenta e três mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos), em razão da ausência de esclarecimento quanto ao aumento do saldo devedor relativo à aquisição de um imóvel, foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com a infração. 5. Ponderando-se as circunstâncias deste caso, conclui-se que nem mesmo o valor definido em sentença – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – observa os critérios legais de quantificação da multa, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Todavia, é defeso reduzir tal montante em decorrência de ausência de recurso pela parte interessada. 6. Não é mínima a sucumbência do ente público se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca. 7. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível 0018873-16.2019.8.08.0024, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fabio Clem de Oliveira, j. em 30.04.2024)

In casu
, uma vez comprovado que a infração à norma consumerista relaciona-se à realização e manutenção de contratos de empréstimos, bem como a operação de constantes ligações telefônicas para apresentar novas propostas de serviços à consumidor aposentado por invalidez e incapacidade mental,
é de se concluir pela patente desproporcionalidade da multa administrativa aplicada no patamar de
R$ 66.093,53
que, no momento da emissão do título executivo,

atingia o montante de
R$ R$ 107.232,90
.

Não olvido que as multas fixadas pelo PROCON municipal trazem embutidas, por certo, a idéia de prevenção, repressão e autotutela da própria Administração, além de atuarem na preservação de valores que atingem a toda coletividade, de forma a desestimular a reiteração da conduta ilícita por parte do fornecedor do produto ou serviço, sem deter qualquer função ressarcitória.

Entretanto, no presente caso, tenho que a multa arbitrada revela-se em evidente descompasso aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no artigo 57 do CDC, conforme já fundamentado, aferindo-se, especificamente quanto à proporcionalidade, que
o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Da análise doa autos, em consonância com os critérios dispostos nos já mencionados artigos art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e 28, do Decreto n.º 2.181/91, observo que a redução da multa administrativa pelo juízo
a quo
para o importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais)
encontra-se em conformidade com os parâmetros já adotados por esta C. 2ª Câmara Cível, vejamos:

APELAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – COMPETÊNCIA DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE MULTA –
DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO
– AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O Código de Defesa do Consumidor confere ao PROCON competência para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas, sendo que o poder de polícia da entidade de proteção ao consumidor poderá ser exercido mesmo nos casos de reclamações advindas de um único consumidor. 2. O procedimento administrativo que culminou na aplicação de multa em desfavor da recorrente não violou o devido processo legal, na medida em que foram asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, não tendo a apelante se desincumbindo do ônus de comprovar de que cumpriu fielmente o dever à informação previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.. 3.
A sanção aplicada no patamar de 11.882,56 (onze mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) está dentro da média arbitrada por esta egrégia Corte para os casos de infrações às normas consumeristas, bem como respeita o caráter punitivo e pedagógico do instituto.
4. Recurso conhecido e improvido. Majoração da condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 05% (cinco por cento) sobre o valor da causa, em razão da sucumbência recursal.
(TJES, Apelação Cível n. 0022733-02.2014.8.08.0347, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, j. em 09/Mar/2023)

Não vislumbro, pois, à luz dessas considerações, razões para alterar a sentença no ponto em que reduziu o valor da multa aplicada pelo PROCON municipal.

Destaque-se, ademais, não se cogitar da necessidade de
declaração incidental de inconstitucionalidade
dos critérios legais de quantificação das multas administrativas cominadas pelos PROCON’s, uma vez que a r. sentença -
assim como este órgão colegiado
- não está a afastar os critérios previstos no art. 57 do CDC e nos Decretos Federal e Municipal de nº 2.181/97 e 11.738/03, respectivamente.

Ao contrário disso, o redimensionamento da multa administrativa toma por referencial exata e justamente a aplicação dos critérios normativos dispostos nos ditos diplomas, afastando-se a necessidade de qualquer exame de constitucionalidade incidental e, por conseguinte, de observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício, confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MUNICÍPIO DE VITÓRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DO PROCON – POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO REVER MULTA APLICADA PELO PROCON EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA RESPEITOU OS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 57, DO CDC, BEM COMO NO DECRETO MUNICIPAL N° 11.738/2003 – SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – RECONHECIDA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível o controle judicial dos atos administrativos com o intuito de rever o valor da multa aplicada pelo PROCON com amparo na observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente quando verificada a desproporcionalidade da multa arbitrada. Precedentes TJES. 2. No caso concreto, o Procon Municipal não demonstrou de maneira clara e precisa as razões que levaram à fixação da multa no patamar de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos). 3. Assim, a redução do valor da multa em 50% do valor originário, representando a quantia de R$ 17.823,84 (dezessete mil oitocentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos) pelo Juízo a quo respeitou os critérios previstos no artigo 57, do CDC, e no Decreto Municipal n° 11.738/2003, igualmente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito. 4.
Ademais, a sentença recorrida não afastou a incidência do Decreto Municipal n° 11.738/2003, na medida que o regramento municipal foi observado durante a fundamentação do juízo, junto com o CDC, com o intuito de equalizar o arbitramento da multa administrativa. Nesse sentido, inexiste violação a Súmula Vinculante nº 10 do STF, na medida que houve apenas interpretação da norma infraconstitucional, sem tangenciar sobre qualquer controle de constitucionalidade. Haja vista o entendimento do STF: Rcl 59593 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO. Divulgado: 28-06-2023. Publicado: 29-06-2023
. 5. No que se refere a sucumbência, se houve o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes foram vencedor e vencido, o que justifica a distribuição dos ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada, nos termos previstos no art. 85, § 3º, inciso I e art. 86, do CPC/15, como determinado na sentença objurgada. 6. Recurso desprovido. (Data: 06/Sep/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0016643-74.2014.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INFRAÇÃO – MULTA - QUANTUM REDUZIDO NA INSTÂNCIA SINGULAR – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 2. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 41.131,95 (quarenta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e cinco centavos), em razão da violação ao direito do consumidor, sendo mantida a redução em 50% (cinquenta por cento) do quantum anteriormente arbitrado, por mostrar-se mais consentâneo com a gravidade dos fatos que levaram à aplicação da sanção. 3.
A teor dos precedentes deste ETJES, “não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade” (TJES, Apelação n.º 0037485-41.2015.8.08.0024, Relator: Fábio Clem de Oliveira, DJ 17/05/2019)
. 4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na sentença recorrida. 5. Recurso desprovido. (Data: 26/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0003810-87.2015.8.08.0024, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Em relação à atualização monetária e aos juros incidentes sobre a multa, entendo que a r. sentença não merece qualquer retoque, estando precisamente alinhada à orientação firmada por este Sodalício, no sentido de que (i) a correção monetária, pelo índice IPCA-E, deve incidir a partir do momento em que reduzida a multa e de que (ii) os juros de mora, segundo o índice da caderneta de poupança, incidem a partir de quando o devedor é constituído em mora (art. 394 do CC).

A esse respeito, confira-se, por todos, o seguinte aresto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. RECURSO PROVIDO. 1)
Sobre a multa administrativa imposta pelo Procon, incide correção monetária, pelo índice IPCA-E, a partir do julgamento do recurso, isto é, da publicação do acórdão, e juros de mora, pelo índice imposto à Fazenda Pública (caderneta de poupança), tendo como termo inicial a data de vencimento, nos termos do art. 2º da Lei nº 5.421/1968 e art. 2º do Decreto-Lei nº 1.736/79. 2) Recurso provido.
(Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0011383-80.2015.8.08.0347, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 19/Jul/2023)

Por fim, no que tange à distribuição dos
ônus sucumbenciais
, pretende a instituição financeira agravante o reconhecimento de sua sucumbência mínima, como outrora relatado.

Todavia, uma vez formulados na petição inicial pedidos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo (nulidade da multa) e o acolhimento do menos abrangente (redução do seu valor) caracteriza sucumbência recíproca,
ex vi
:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei Federal n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. 2. No entanto, não se omite a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade, sem que esta intervenção implique em violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. Precedentes STJ e TJES. 3.
Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca
. (Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0007595- 81.2020.8.08.0024, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 1a Câmara Cível, Data: 22/11/2023)

Assim, considerando que a r. sentença, embora tenha rechaçado a tese de nulidade da multa administrativa, a reduziu de
R$ 66.093,53 para R$ 12.000,00
, evidente a ocorrência de sucumbência recíproca, revelando-se escorreita a r. sentença também no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
LHES NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.